Tribunal: STF
Processo: HC 91663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - EFEITO. A ausência do efeito suspensivo na
   recorribilidade extraordinária - natureza do recurso especial -
   viabiliza a observação do acórdão formalizado pelo Tribunal de
   Justiça, no que em jogo a progressão no regime de cumprimento da
   pena.